Tribunal: STF
Processo: Rcl 57116
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA LIMINAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ANISTIA: LEI N. 8.878/94. CONCESSÃO DE REAJUSTES SALARIAIS GERAIS E PROGRESSÕES FUNCIONAIS NO PERÍODO DE AFASTAMENTO. ALEGADO DESRESPEITO ÀS SÚMULAS VINCULANTES NS. 10 E 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Agência Nacional de Mineração, em 28.11.2022, contra a seguinte decisão proferida pelo Ministro Douglas Alencar Rodrigues, Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 10929-94.2015.5.03.0184 no Tribunal Superior do Trabalho, pela qual se teria descumprido as Súmulas Vinculantes ns. 10 e 37 deste Supremo Tribunal:



    “(...) No tocante ao tema ‘anistia - Lei 8.878/1994 – readmissão – período de afastamento – cômputo – reposicionamento na carreira’, aduz o Agravante que cabe ao Autor o ônus de comprovar quais os reajustes que eventualmente possuiria direito, tendo em vista que sua readmissão se deu em empresa diversa.



    Cinge-se a controvérsia em definir os efeitos financeiros da readmissão do empregada, em razão da anistia concedida pela Lei 8.878/94, por ente público diverso.



    Observo que o caso concreto guarda singularidades que o diferenciam. Afinal, o Reclamante, dispensado ilegalmente pela Companhia Vale do Rio Doce - empregadora originária, privatizada em 06/05/1997 - foi readmitido por ente público diverso (DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL) em 31/01/2011, após a anistia assegurada pela Lei Federal 8.878/94. (fl. 160).



    Observando-se as particularidades da hipótese em análise, verifico que o Tribunal Regional, ao condenar a Reclamada ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da recomposição da remuneração do Reclamante, considerando-se a última remuneração auferida na data da dispensa ilegal, observados todos os reajustes salariais gerais e progressões funcionais lineares concedidas aos empregados pertencentes ao mesmo cargo do Autor e que exercem a mesma função, incorreu em possível violação do art. 2º da Lei 8.878/94.



    Nesse contexto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista.



    (...) Ao exame.



    De início, cumpre assinalar que se deixa de declarar a nulidade diante do possível provimento do recurso de revista, segundo o que dispõe o artigo 282, § 2º, do CPC/2015.



    Feito esse registro, verifico que o Reclamante, dispensado ilegalmente pela Companhia Vale do Rio Doce - empregadora originária, privatizada em 06/05/1997 - foi readmitido por ente público diverso (DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL) em 31/01/2011, após a anistia assegurada pela Lei Federal 8.878/94.



    O Tribunal Regional deu provimento ao recurso ordinário do Reclamante no sentido de assegurar-lhe o enquadramento, com o salário do cargo ocupado à época do desligamento, acrescido dos reajustes salariais gerais e progressões funcionais lineares concedidos ao longo do interregno de afastamento.



    Prevê o artigo 1º da Lei 8.878/94 que:



    ‘Art. 1º É concedida anistia aos servidores públicos civis e empregados da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, bem como aos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista sob controle da União que, no período compreendido entre 16 de março de 1990 e 30 de setembro de 1992, tenham sido: I - exonerados ou demitidos com violação de dispositivo constitucional ou legal; II - despedidos ou dispensados dos seus empregos com violação de dispositivo constitucional, legal, regulamentar ou de cláusula constante de acordo, convenção ou sentença normativa; III - exonerados, demitidos ou dispensados por motivação política, devidamente caracterizado, ou por interrupção de atividade profissional em decorrência de movimentação grevista. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, ao servidor titular de cargo de provimento efetivo ou de emprego permanente à época da exoneração, demissão ou dispensa.’ 



    Ainda, dispõe o artigo 2º da referida Lei que: 



    ‘Art. 2º O retorno ao serviço dar-se-á, exclusivamente, no cargo ou emprego anteriormente ocupado ou, quando for o caso, naquele resultante da respectiva transformação e restringe-se aos que formulem requerimento fundamentado e acompanhado da documentação pertinente no prazo improrrogável de sessenta dias, contado da instalação da comissão a que se refere o art. 5º, assegurando-se prioridade de análise aos que já tenham encaminhado documentação à Comissão Especial constituída pelo Decreto de 23 de junho de 1993. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos exonerados, demitidos, dispensados ou despedidos dos órgãos ou entidades que tenham sido extintos liquidados ou privatizados, salvo quando as respectivas atividades: a) tenham sido transferidas, absorvidas ou executadas por outro órgão ou entidade da administração pública federal; b) estejam em curso de transferência ou de absorção por outro órgão ou entidade da administração pública federal, hipótese em que o retorno dar-se-á após a efetiva implementação da transferência.’ 



    Nada obstante, o artigo 6º da Lei 8.878/94 impede os efeitos financeiros relativos ao período de afastamento, verbis:



    ‘Art. 6º A anistia a que se refere esta Lei só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo.’



    Nesse sentido, foi editada a Orientação Jurisprudencial Transitória 56 da SBDI-1/TST:



    ‘56. ANISTIA. LEI Nº 8.878/94. EFEITOS FINANCEIROS DEVIDOS A PARTIR DO EFETIVO RETORNO À ATIVIDADE Os efeitos financeiros da anistia concedida pela Lei nº 8.878/94 somente serão devidos a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração em caráter retroativo.’



    Com efeito, a Lei de Anistia reconheceu ao empregado anistiado o direito de retornar ao serviço no cargo ou emprego anteriormente ocupado ou, quando for o caso, no resultante da respectiva transformação.



    Ademais, garantiu os efeitos financeiros apenas a partir do retorno às atividades, impedindo a remuneração retroativa de qualquer espécie.



    Nesse contexto, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais desta Corte, no julgamento do E-ED-RR-47400-11.2009.5.04.0017, reanalisando a matéria, firmou jurisprudência no sentido de que a concessão das promoções de caráter geral, linear e impessoal, deferidas a todos os trabalhadores que permaneceram em atividade no período de afastamento, não contraria o entendimento firmado na Orientação Jurisprudencial 56 da SBDI-1/TST, porquanto se trata de recomposição salarial relativa a esse período em que o empregado esteve ilegalmente afastado do serviço público. (...)



    Cumpre enfatizar que o caso concreto guarda singularidades que o diferenciam. Afinal, conforme acima explicitado, o Reclamante, dispensada ilegalmente pela Companhia Vale do Rio Doce - empregadora originária, privatizada em 06/05/1997 - foi readmitido por ente público diverso (DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL) em 01/08/2011, após a anistia assegurada pela Lei Federal 8.878/94.



    Tais particularidades, contudo, não podem obstar a concessão, à Reclamante, das promoções gerais, lineares e impessoais, concedidas no período de afastamento, pelo órgão público que readmitiu o Autor, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da isonomia.



    Com efeito, o fato de porventura inexistir cargo semelhante ao que era ocupado pelo empregado na Vale do Rio Doce, empregadora originária privatizada, não impede a concessão de diferenças salariais decorrentes dos reajustes e promoções gerais e lineares, concedidos pelo órgão público que readmitiu o Autor. (...)



    Considerando as particularidades que envolvem o caso concreto, acima elucidadas, impõe-se estabelecer parâmetros para o pagamento das parcelas deferidas. (...)



    A leitura da decisão proferida pela SBDI-1 revela que foram adotados os índices da antiga empregadora, previstos em dissídio coletivo, para efeito de diferenças salariais, pois quando pactuada a norma coletiva, a Autora já se encontrava afastada, em razão da dispensa ilegal. Logo, as diferenças salariais seriam fruto de um dissídio coletivo que ocorreu quando ainda existia o Banco em que a anistiada trabalhava, situação diversa da evidenciada no caso dos autos. 



    Feitos esses registros, assinalo que a privatização da Companhia Vale do Rio Doce gerou a impossibilidade de observância dos parâmetros remuneratórios vivenciados na empresa, de modo que a solução adequada, nessa perspectiva de equalização remuneratória, é a adoção dos mesmos critérios praticados para o pessoal da Companhia Vale do Rio Doce, enquanto não privatizada e, após a privatização, os parâmetros adotados em relação aos empregados do Departamento Nacional de Produção Mineral, atual empregador do Reclamante.



    Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de revista por violação do art. 2º da Lei 8.878/94.



    2. MÉRITO 2.1. ANISTIA. LEI Nº 8.878/1994. READMISSÃO. PERÍODO DE AFASTAMENTO. CÔMPUTO. REPOSICIONAMENTO NA CARREIRA. RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. PROGRESSÕES SALARIAIS.



    Conhecido o recurso de revista por violação do art. 2º da Lei 8.878/94, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, estabelecendo parâmetros para o pagamento das parcelas deferidas, determinar que a recomposição da remuneração do Reclamante deve observar os reajustes salariais gerais e progressões funcionais lineares, praticados para o pessoal da Companhia Vale do Rio Doce, enquanto não privatizada e, após a privatização, os parâmetros adotados em relação aos empregados do Departamento Nacional de Produção Mineral, atual empregador do Reclamante, considerando-se o patamar salarial em que se encontrava quando foi ilegalmente dispensado, com os devidos reflexos, conforme se apurar em liquidação de sentença.



    III - CONCLUSÃO



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932 do CPC: I – DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para prosseguir no exame dos recursos de revista; CONHEÇO do recurso de revista quanto ao tema ‘ANISTIA. LEI Nº 8.878/1994. READMISSÃO. PERÍODO DE AFASTAMENTO. CÔMPUTO. REPOSICIONAMENTO NA CARREIRA. RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. PROGRESSÕES SALARIAIS’, por violação do art. 2º da Lei 8.878/94, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para, estabelecendo parâmetros para o pagamento das parcelas deferidas, determinar que a recomposição da remuneração do Reclamante deve observar os reajustes salariais gerais e progressões funcionais lineares, praticados para o pessoal da Companhia Vale do Rio Doce, enquanto não privatizada e, após a privatização, os parâmetros adotados em relação aos empregados do Departamento Nacional de Produção Mineral, atual empregador do Reclamante, considerando-se o patamar salarial em que se encontrava quando foi ilegalmente dispensado, com os devidos reflexos, conforme se apurar em liquidação de sentença. Mantido o valor da condenação” (doc. 7). 



    2. A reclamante relata que “na origem, Maurício Gualberto Martins, servidor anistiado da Companhia Vale do Rio Doce, propôs ação trabalhista em face do Departamento Nacional de Produção Mineral-DNPM, atual Agência Nacional de Mineração – ANM, para reconhecimento do seu direito à reposicionamento de carreira, recomposição remuneratória e progressão salarial. Diante das disposições da Lei nº 8.878/1997 (lei de anistia), a demissão [do interessado] da antiga empresa pública Vale do Rio-Doce foi enquadrada como de motivação política sendo deferida sua readmissão ao serviço público, que restou efetivada junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, tendo em vista a extinção da Companhia Vale do Rio Doce” (fl. 2, doc. 1).



    Afirma que “o julgado reclamado entendeu por dar parcial provimento ao recurso do DNPM para estabelecer os parâmetros a serem utilizados quanto ao cômputo da recomposição remuneratória deferida ao reclamante pelo julgado regional. O julgado reclamado, com lastro no princípio da isonomia, confirma o direito do reclamante ao cálculo de recomposição remuneratória quando do seu reingresso no serviço público em razão da anistia, estabelecendo parâmetros para o pagamento desse direito deferido, o que ofende o entendimento consolidado nas Súmulas Vinculantes n. 10 e n. 37 [do Supremo Tribunal]” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que “o julgado monocrático, ao ratificar o entendimento regional quanto ao direito do autor da demanda originária às diferenças salariais decorrentes de reajustes salariais gerais e progressões funcionais lineares requeridas com base no princípio da isonomia, nega vigência ao art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 8.878/1994 e aos artigos 309 e 310 da Lei nº 11.907/2009 – que vedam expressamente tais concessões – e viola a cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e definida na Súmula Vinculante nº 10, pois, afasta-se a incidência de ato normativo vigente, mesmo que não expressamente declarada sua inconstitucionalidade. Ainda, ao fixar parâmetros para o pagamento da vantagem deferida, ofende proibição de o Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, conforme Súmula Vinculante nº 37” (fl. 5, doc. 1).



    Salienta que “cotejando a decisão reclamada e o entendimento veiculado na Súmula Vinculante nº 10, verifica-se que o decisum reclamado afasta a incidência do disposto no art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 8.878/1994 e artigos 309 e 310 da Lei nº 11.907/2009, sem observar a cláusula de reserva de plenário. E, em decorrência da não aplicação do dispositivo cabível, o órgão julgador cria norma específica para regular a situação do reclamante” (fl. 7, doc. 1).



    Pontua que “o Tribunal Superior do Trabalho se vale do princípio da isonomia para reconhecer ao reclamante vantagens salariais não previstas na lei e cria parâmetros que transitam de paradigma celetista a paradigma estatutário, tudo conforme o entendimento pessoal do órgão julgador” (fl.10 , doc. 1).



    Salienta que “o decisum reclamado, mesmo havendo dispositivo legal em sentido contrário, concede verbas salariais e benefícios a anistiado, aumentando seus vencimentos, com base no princípio da isonomia e a partir de parâmetros editados pelo próprio órgão julgador, visto que não previstos no ordenamento jurídico. Há assim clara desconformidade com o entendimento plasmado na Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 11, doc. 1).



    Requer “o deferimento da tutela de urgência, na forma do art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil, diante da probabilidade do direito e do grave risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), para que seja determinada a suspensão da decisão reclamada e, consequentemente, do processo originário, até que seja julgada, em definitivo, a presente reclamação” (fl. 14, doc. 1).



    Pede “o julgamento de procedência da presente reclamação, na forma do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com base nas razões acima aduzidas, para que, nos termos do art. 992, do Código de Processo Civil, a decisão reclamada seja cassada e que outra decisão seja proferida com a devida observância às Súmulas Vinculantes nº 10 e 37” (fl. 14, doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    3. Põe-se em foco na reclamação se, ao reconhecer o direito do servidor anistiado ao retorno ao cargo anterior ocupado com a remuneração correspondente, considerando os reajustes gerais concedidos à categoria no período de fastamento, a autoridade reclamada teria descumprido as Súmulas Vinculantes ns. 10 e 37 deste Supremo Tribunal.



    4. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Na Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal, determina-se que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    6. No caso em exame, o Ministro Douglas Alencar Rodrigues, Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 10929-94.2015.5.03.0184 no Tribunal Superior do Trabalho assentou:



    “(...) o caso concreto guarda singularidades que o diferenciam. Afinal, conforme acima explicitado, o Reclamante, dispensada ilegalmente pela Companhia Vale do Rio Doce - empregadora originária, privatizada em 06/05/1997 - foi readmitido por ente público diverso (DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL) em 01/08/2011, após a anistia assegurada pela Lei Federal 8.878/94. Tais particularidades, contudo, não podem obstar a concessão, à Reclamante, das promoções gerais, lineares e impessoais, concedidas no período de afastamento, pelo órgão público que readmitiu o Autor, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da isonomia. Com efeito, o fato de porventura inexistir cargo semelhante ao que era ocupado pelo empregado na Vale do Rio Doce, empregadora originária privatizada, não impede a concessão de diferenças salariais decorrentes dos reajustes e promoções gerais e lineares, concedidos pelo órgão público que readmitiu o Autor” (fl. 21, doc. 7).



    7. Para efeito de liminar e sem prejuízo de posterior exame mais detido da causa, comprovam-se presentes os requisitos para o deferimento da medida requerida, como previsto no caput do art. 300 do Código de Processo Civil.



    Há decisões deste Supremo Tribunal nas quais se concluiu que a concessão de direito à contagem do tempo entre o afastamento do anistiado e a sua readmissão e aos reajustes salariais e promoções relativos ao período de afastamento contrariaria as Súmulas Vinculantes 10 e 37 deste Supremo Tribunal, o que demonstra a plausibilidade do direito sustentado nesta reclamação.



    O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo são evidenciados pela possibilidade de constrição de patrimônio da Agência Nacional de Mineração.



    Não há perigo de irreversibilidade do efeito da decisão (§ 3º do art. 300 do Código de Processo Civil). Nesse sentido, a Reclamação n. 51.938, ajuizada pela Agência Nacional de Mineração, que o Ministro Roberto Barroso julgou procedente, aos seguintes fundamentos:



    “6. Na origem, servidor público do quadro de pessoal da empresa estatal Companhia Vale do Rio Doce, hoje VALE S/A, alegou, em síntese, ter sido demitido por motivos exclusivamente políticos, em decorrência da política econômica adotada durante o Governo Collor. Após ter sido reconhecida sua condição de anistiado pela Comissão Nacional, foi enquadrado nas disposições constantes da Lei nº 8.878/1994, tendo a aludida dispensa tornada sem efeito. Em seguida, foi integrado à Administração Pública Federal no Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, atual Agência Nacional de Mineração - ANM, em 03.01.2012. Nesse contexto, o servidor anistiado propôs reclamação trabalhista, pugnando pelo reenquadramento funcional e adequação de sua remuneração, com pagamento de parcelas vencidas e vincendas calculadas a partir da última remuneração percebida antes da dispensa, acrescidas das verbas decorrentes de progressões funcionais, considerando todas as diferenças de classe, promoções por antiguidade ou por merecimento, anuênios, gratificações anuais e reajustes salariais, nos termos dos acordos e convenções de trabalho do período em que permaneceu afastado.



      7. Em observância aos princípios da isonomia e da reparação integral, a demanda foi julgada parcialmente procedente em primeiro grau, sendo a sentença confirmada em sede de recurso ordinário pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Assim, a ora reclamante foi condenada à recomposição da remuneração do servidor, enquadrando-o em nível salarial compatível com aquele que estaria ocupando se o contrato não tivesse sido ilegalmente cessado, excetuadas as parcelas de caráter pessoal. 



      8. No entanto, a Súmula Vinculante 37 busca justamente impedir que o Poder Judiciário profira decisões que aumentem vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1.029.464, Rel. Min. Dias Toffoli; a Rcl 23443 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e o ARE 925.396 AgR, sob a minha relatoria, assim ementado:



      ‘DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. REVISÃO GERAL ANUAL PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a sua jurisprudência, fundada na súmula vinculante 37, pela qual não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual’ (ARE 909.437-RG). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.



      9. Nesse cenário, o ato reclamado viola a Súmula Vinculante 37, tendo em conta que concedeu aumento remuneratório a servidor público, por meio de decisão judicial e sem previsão em lei, com fundamento na isonomia.



    10. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Autos nº 10627-49.2015.5.03.0060) e determinar que outro seja proferido em observância à Súmula Vinculante 37. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo” (DJe 30.9.2022).



    No mesmo sentido, a Reclamação n. 53.999, ajuizada pela empresa Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes:



    “A parte autora alega que a decisão reclamada, ao conceder o direito à contagem do tempo entre o afastamento do anistiado (parte beneficiária da decisão) e a sua readmissão, em consequência da anistia, bem como aos reajustes salariais e promoções relativos ao período de afastamento, teria violado a Súmula Vinculante 10, diante da declaração, de forma implícita e incidental, de inconstitucionalidade do art. 6º da Lei 8.878/94, que possui o seguinte teor:



    Art. 6º A anistia a que se refere esta Lei só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo. 



    A autoridade reclamada assim sem manifestou sobre a supracitada norma (doc. 11, fls. 10-16):



    ‘Em relação ao tema anistia – Lei 8.878/94 – efeitos, a SDI-1/TST, na sessão do dia 09.10.2014, no julgamento do processo E-ED-RR-47400-11.2009.5.04.0017, firmou o entendimento de que a exegese do art. 6º da Lei n. 8.878/94, juntamente com o disposto na Orientação Jurisprudencial nº 56 da SBDI-1/TST, autoriza concluir que a anistia deve equivaler à suspensão do contrato de trabalho, nos termos do art. 471 da CLT, de modo que ‘ao empregado, afastado do emprego, são assegurados, por ocasião de sua volta, todas as vantagens que, em sua ausência, tenham sido atribuídas à categoria a que pertencia na empresa’. 



    Com efeito, a jurisprudência atual e notória desta Corte Superior, inclusive mediante decisões da SBDI-1 do TST, entende que ao empregado readmitido em razão da anistia restam assegurados, em relação ao período do afastamento, todas as vantagens gerais conferidas aos demais empregados, seja em decorrência de lei, de norma coletiva ou de norma interna, que tenham repercussão sobre a carreira de um modo amplo e geral - tais como reajustes salariais, promoções gerais lineares, concedidos indistintamente a todos os empregados da mesma categoria do Reclamante, no período de afastamento. 



    Esse entendimento busca dar efetividade ao princípio da isonomia, haja vista que pretende evitar que, ao retornar ao trabalho, o Reclamante viesse a perceber remuneração aquém daquela que efetivamente teria direito se não tivesse sido indevidamente afastado do emprego. Não provoca, portanto, concessão de efeitos financeiros retroativos, mas, em verdade, consubstancia-se em mera recomposição salarial do cargo. 



    Registre-se, por fim, que a matéria ora discutida foi objeto de intenso debate perante a SDI-1/TST, encontrando-se uniformizada, nos moldes do entendimento que se extrai dos julgados mais recentes sobre o tema: (...)



    Desse modo, o empregado anistiado faz jus aos reajustes salariais e às promoções de caráter geral, concedidas de forma linear e impessoal a todos os empregados que, durante o período de seu afastamento, continuaram a trabalhar enquadrados nos mesmos cargos e desempenhando as mesmas funções do Reclamante, como se em atividade estivessem, independentemente da antiguidade e do merecimento. (...)



    Ademais, enfatize-se que esse entendimento enseja a conclusão de que se encontram excluídas quaisquer vantagens de natureza pessoal – tais como, promoção por merecimento, adicionais por tempo de serviço (anuênios, quinquênios), licença-prêmio, dentre outras revestidas de caráter personalíssimo. (...)



    Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de revista por violação do art. 471 da CLT. (...)



    Como consequência do conhecimento do recurso de revista por violação ao art. 471 da CLT, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, no aspecto, para reconhecer ao reclamante o direito à contagem do tempo entre o seu afastamento e a sua readmissão, em consequência da anistia, bem como aos reajustes salariais e promoções – inclusive no tocante à promoção por antiguidade -, relativos ao período de afastamento, que tenham sido concedidos em caráter geral e linear a todos os trabalhadores que continuaram a trabalhar enquadrados nos mesmos cargos e desempenhando as mesmas funções do Reclamante, excluindo qualquer vantagem de natureza pessoal, conforme a se apurar em liquidação de sentença, enfatizando que não se trata de concessão de efeitos financeiros retroativos, mas, de mera recomposição salarial do cargo.’



    A análise da decisão reclamada, que reconheceu expressamente o direito à contagem do tempo entre a extinção do contrato de trabalho originário com a INTERBRÁS – PETROBRÁS COMÉRCIO INTERNACIONAL S.A., empresa extinta pela reforma administrativa do Governo Collor, e sua nova admissão pela Petrobrás, em cumprimento ao disposto na Lei 8.874/1994, deve levar em consideração o pedido constante na reclamação trabalhista movida pela parte beneficiária. A pretensão é, essencialmente, para que o novo contrato de trabalho considere o tempo na empresa anterior, além do período entre a demissão e a nova admissão por força da anistia, como se fossem períodos de trabalho regular, com efeitos amplos no contrato de trabalho, especialmente para que fosse considerado “o período de afastamento para projeção futura do cálculo da remuneração ao anistiado.’ (doc. 3, fl. 12).



    Em função de tal pedido, visa obter a condenação da Petrobrás ao pagamento das consequências financeiras decorrentes da continuidade do contrato de trabalho, seja por conta de reajustes do cargo ou função, acrescido de progressões verticais e horizontais durante o período de afastamento, sejam seus reflexos e outras verbas pagas aos funcionários da Petrobrás, além da contagem do tempo de afastamento para fins de aposentadoria.



    Ao reconhecer o direito à contagem do tempo de afastamento como se de serviço fosse, similar à suspensão do contrato de trabalho, prevista no art. 471, da CLT, a decisão reclamada gera efeito patrimonial retroativo, mormente em se considerando o pedido de condenação da reclamante ao pagamento de todos os reflexos decorrentes de modificações salarias destinadas aos empregados e a contagem do tempo de afastamento como tempo de efetivo exercício, o que é vedado pelo art. 6º da Lei 8.878/1994.



    Dito isso, é importante relembrar que ‘não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada’ (Rcl 44018